Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002548-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1044433-34.2021.8.11.0041 distribuída por JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA, determinou a suspensão dos descontos de valores na conta do autor, referente ao contrato de empréstimo identificado como operação 970528265, e ao contrato de antecipação da sua Gratificação Natalina, com operação 970528399 (Id. 74717225).
Em suas razões, a agravante alega que a autora contratou as operações no 970528265 e no 970528399 linha de crédito BB CRÉDITO AUTOMÁTICO e BB CRÉDITO 13o SALÁRIO (com débito em conta corrente), nos dias 09/07/2021, por autoatendimento mobile, requisitando os valores de R$69.562,48 e R$5.408,27, a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$3.283,58 e R$8.532,20.
Aduz que são legítimos os descontos da operação contratada, pois não ocorreu fraude ou falha no sistema de segurança, e caso tenha ocorrido foi concluído em decorrência da negligência e imprudência da parte agravada, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada pela desídia da autora que não obteve os cuidados devidos.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Reporto o trecho da decisão agravada:
“ (...) No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pelos extratos das operações de empréstimos (IDs 72550572 e 72550573), e extratos da conta corrente do autor (IDs 72550574 e 72550577), de cujo teor denota-se, prima facie, que as transações bancárias objeto da presente demanda foram permitidas pelo banco requerido num único dia, aparentemente, sem qualquer medida de segurança ou proteção contra fraudes, o que atrairia a responsabilidade objetiva da requerida pelos supostos danos gerados pelo fortuito interno (Súmula 479 do STJ).
O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela cobrança das parcelas dos supostos contratos fraudulentos, o que poderia comprometer a renda do autor. (...)” (Id. 74717225).
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator